Tribunal: TJDFT
Processo: 0744797-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744797-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DE LOURDES QUEIROZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 71968765, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação coletiva de cobrança e honorários advocatícios de sucumbência) movida contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, in verbis: “Indefiro o requerimento de ID 70011591, tendo em vista que o incidente terá aplicação obrigatória. Desse modo, prossiga-se nos termos da decisão de ID 60020185”. Os agravantes-credores asseveram, em síntese, que (i) a questão da legitimidade passiva no cumprimento de sentença originário já foi decidida no AI 0704290-50, de que o IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas, sendo o Distrito Federal garantidor subsidiário, e não solidário e (ii) como o acórdão já transitou em julgado, não haverá possiblidade de aplicação da tese fixada no IRDR no 15, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, art. 5o, caput, da CF e diante da vedação do art. 507 do CPC de se reexaminar questão preclusa, logo, não há razão para se manter suspenso o processo. Pedem a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão que suspendeu a tramitação do processo em razão do IRDR no 15, com o consequente prosseguimento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, analisado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se prosseguir, liminarmente, como requerido. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora